Tribunal: TJSP
Processo: 2282547-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Falta de peças obrigatórias e necessárias ao entendimento da controvérsia. NÃO CONHECIMENTO: Não sendo eletrônicos os autos principais, a petição de agravo de instrumento deve ser instruída com os documentos indicados no artigo 1.017, incisos I e III do CPC. A determinação para sanar as irregularidades com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Falta de peças obrigatórias e necessárias ao entendimento da controvérsia. NÃO CONHECIMENTO: Não sendo eletrônicos os autos principais, a petição de agravo de instrumento deve ser instruída com os documentos indicados no artigo 1.017, incisos I e III do CPC. A determinação para sanar as irregularidades com a juntada das peças processuais não foi cumprida, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.

RECURSO NÃO CONHECIDO.